Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado, por ser manifestamente inadmissível, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme orientação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal desvirtua a finalidade dessa garantia constitucional.
3. O constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, o que não foi vislumbrado nos presentes autos.
4. Não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão judicial impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: a) O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; b) b) O constrangimento ilegal deve ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 392624, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.05.2017; STJ, AgRg no HC no 802.942/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC no 598240, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.10.2020.